Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-18.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. CESSÃO DE DIREITOS E COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRENO. DISPUTA DE POSSE ENTRE PARTICULARES. EXERCÍCIO DA MORADIA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. EDIFICAÇÃO POSTERIOR. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de manutenção de posse com pedido liminar cumulada com indenização por danos materiais e morais, que julgou conjuntamente estes autos com os no 0706850-15. O pedido formulado na ação de oposição foi julgado improcedente e procedentes os na ação de manutenção de posse para: a) reintegrar a autora na posse do imóvel situado no condomínio Quintas do Tocantins; b) mantê-la na posse do imóvel; c) condenar o réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.922,63; e d) ao pagamento de danos morais em R$ 3.000,00. 1.1. Recurso aviado pelo réu na busca pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial ou, subsidiariamente, que seja diminuído o valor atribuído a título de danos morais para um patamar razoável.
2. Cinge-se a controvérsia a verificar se de fato são devidos os danos materiais e morais deferidos na sentença. 2.1. Em sua argumentação, o réu insiste em alegar sua boa-fé e desconhecimento da ilicitude do seu ato (destruição do alicerce da casa da autora). 2.2. Ocorre que, de acordo com as provas apresentadas pela autora nos autos de oposição e nestes autos, restou claro que ela é a detentora da melhor posse sobre o bem objeto de litígio desde 2018. 2.3. Nesse sentido, não prospera a justificativa utilizada pelo recorrente de que ao destruir o alicerce da casa o fez de boa-fé, sem dolo, seguindo apenas as orientações do Sr. Zaqueu, que teria solicitado sua ajuda para defender a posse do lote. 2.4. Primeiro, porque o próprio recorrente já confessou ter praticado o ato esbulhatório. 2.5. E, segundo, que ainda que tenha praticado o ato orientado por outrem sabia quais ações seriam praticadas no imóvel da apelada, sem que ao menos evitasse seu resultado, pois, em verdade, contribuiu para que ele ocorresse. 2.6. Assim, não há nos autos nenhum elemento que comprove tal alegação. O apelante destruiu a construção que havia no local, conforme se observa das fotos juntadas nos autos e o Boletim de Ocorrência, não havendo nenhuma ordem ou medida judicial compatível com o exercício da força empregada de maneira totalmente abusiva. 2.7. A autotutela encontra previsão no ordenamento jurídico pátrio em casos excepcionais, conforme dispõe o art. 188, II do Código Civil, assim como o art. 1.210, §1o do mesmo diploma legal, porém, claramente o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas, ficando demonstrado, portanto, o ato ilícito praticado pelo recorrente ao demolir a construção realizada no terreno objeto da lide. 2.8. Dessa forma, deve ser mantida a condenação do requerido, ora apelante, no pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 3.922,63.
3. O Código Civil dispõe, em seu art. 186, que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 3.1. Na mesma linha, prescreve o art. 927 do Código Civil que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". 3.2. Nestes termos, extrai-se dos aludidos dispositivos que, em havendo lesão injusta a um bem jurídico tutelado pelo direito, surge o dever de compensar o dano, por meio da responsabilidade civil, que deve ser aferida por seus três elementos: conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo causal. 3.3. O dano moral só se emoldura juridicamente quando o ato ilícito invade e golpeia diretamente algum atributo da personalidade do ofendido, na linha do que dispõem os arts. 11 e 12 do Código Civil. 3.4. No presente caso, não é possível vislumbrar qualquer elemento capaz de ensejar o dever de reparação civil, porquanto não restou demonstrada qualquer ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. 3.5. Os fatos narrados e as provas colhidas não evidenciam a vulneração de nenhum predicado da personalidade jurídica da apelada. 3.6. Na hipótese, o ajuizamento de ação possessória, por si só, não se mostra suficiente à caracterização de dano moral indenizável. Isso porque o que se permite indenizar não é o dissabor experimentado nas contingências da vida, mas as violações de direitos protegidos, que denigrem a honra alheia ou, acima de tudo, a dignidade humana, causando dano efetivo. Isto não se verificou no caso. 3.7. Julgado desta Corte: “(...) 9. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral. (...)” (20150610108434APC, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 09/12/2016). 3.8. Nesse sentido, simplesmente não há prova de ofensa a direito da personalidade, lacuna probante que reverte em prejuízo da pretensão indenizatória deduzida pela autora, razão pela qual deve ser decotada da sentença a condenação do réu dos presentes autos ao pagamento de danos morais.
4. Tendo em vista que a sentença foi alterada para que seja excluída a condenação do réu a título de danos morais, é possível verificar que a autora restou vencedora em apenas 2 de seus 3 pedidos iniciais (a) manutenção de posse, b) danos materiais, e c) danos morais). Portanto, devem ser redimensionados os ônus da sucumbência fixados na sentença em R$ 2.000,00, que seriam pagos, integralmente, pelo requerido aos patronos da requerente. 4.1. Assim, deve ser mantido o valor de R$ 2.000,00 a título de honorários advocatícios (art. 85, §8o, do CPC), a serem pagos na proporção de 30% pela autora e 70% pelo réu, cuja exigibilidade de ambos fica suspensa, em razão de serem beneficiários da justiça gratuita.
5. Apelação parcialmente provida.